Tribunal: TJPA
Processo: 0839910-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839910-72.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839910-72.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MUANÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO. MAJORAÇÃO DEVIDA NA FASE RECURSAL. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, separadamente, pelo Estado do Pará e pelo Município de Muaná, contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, em ação de obrigação de fazer envolvendo a exclusão do Município do Sistema SIAFE. O Estado alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para que a verba honorária seja fixada por equidade. O Município, por sua vez, aponta omissão referente à majoração dos honorários na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa em causa de valor elevado, à luz do Tema 1076 do STJ e diante da pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF; (ii) identificar se houve omissão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 1076, firmou entendimento de que a fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado e mensurável.

4.

O Tema 1.255 do STF apenas teve repercussão geral reconhecida, sem julgamento de mérito, não havendo qualquer determinação que afaste a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ.

5.

Considerando que o valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos, aplica-se o percentual de 10% sobre tal valor, conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC.

6.

A ausência de majoração dos honorários na fase recursal configura omissão sanável, sendo devida a elevação em 1% da verba, conforme o art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso de apelação do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado e mensurável, conforme o Tema 1076 do STJ.

2.

A pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF não suspende a aplicação da jurisprudência firmada pelo STJ sobre honorários em causas contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 8º e 11; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022); TJPA, Apelação Cível nº 0860778-37.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de agosto 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
e pelo
Município de Muaná
contra o acórdão proferido nos autos de recurso
apelação cível oriundo da

Ação de Obrigação de Fazer
, na qual se discutiu a retirada da inscrição do Município no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFE, bem como consectários sucumbenciais.

O acórdão embargado, ao apreciar o recurso, manteve a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 273.044,63).

O Estado do Pará sustenta omissão no julgado, pois não teria sido apreciada a necessidade de moderação do valor dos honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação por apreciação equitativa nos casos de valores elevados ou desproporcionais ao trabalho desenvolvido.

Afirma que a aplicação do percentual de quinze por cento sobre o valor da causa resulta em verba honorária de R$ 40.956,69 (quarenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), considerada excessiva diante da complexidade e do trabalho efetivamente realizado. Invoca, ainda, o Tema nº 1.225 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, que trata da possibilidade de afastamento de honorários advocatícios exorbitantes em desfavor da Fazenda Pública.

Requer, assim, o suprimento da omissão para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, ou, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Município de Muaná aponta omissão diversa, afirmando que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, era obrigatória a majoração dos honorários fixados na sentença, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Alega que, embora os honorários tenham sido arbitrados na origem em 15% sobre o valor da causa, o acórdão não promoveu o acréscimo legalmente previsto. Sustenta que a ausência de majoração configura omissão sanável em embargos de declaração, podendo inclusive ensejar efeitos infringentes.

Indica precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para reforçar a necessidade de majoração em situações análogas e requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e elevar os honorários de para 20% (vinte por cento).

O ente municipal apresentou contrarrazões (Num. 27013701).

Apesar de intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 27013701).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

O
Estado do Pará
sustenta omissão do julgado quanto à verba honorária, defendendo que sua fixação deveria observar o princípio da causalidade e, em razão do elevado valor da causa, ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o Tema 1.255 do STF.

Sobre esse ponto, cumpre examinar o teor do Recurso Extraordinário 1.412.069 (Tema 1.255). Diferentemente do que se argumenta, a jurisprudência relativa à matéria ainda não foi consolidada, pois a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 8 de agosto de 2023 e publicada em 24 de maio de 2024, limitou-se a reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, não tendo havido julgamento de mérito.

O trecho da decisão é claro ao indicar:

Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia.
O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada
, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão.

(RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Logo, verifica-se que a Suprema Corte limitou-se a reconhecer a repercussão geral da matéria, o que não implica a fixação de tese quanto à necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais pelo critério da equidade em demandas de elevado valor. Assim, é patente que o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal não possui, até a presente data da publicação do referido
decisum
, eficácia para alterar o entendimento consolidado acerca da aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte sobre a matéria:

Direito processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Desprovimento de apelação. Honorários de sucumbência. Apreciação equitativa. Impossibilidade. Tema 1076 do STJ. Precedente obrigatório. Ausência de superação. Tema 1255 do STF. Repercussão geral reconhecida. Pendência de julgamento do mérito. Inexistência de ordem de sobrestamento. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado. O apelo foi manejado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de extinção de crédito tributário, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários de sucumbência. O Estado pretendia afastar a condenação ao pagamento de honorários ou a reduzir a verba honorária, mediante arbitramento por apreciação equitativa.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Tema 1076 do STJ. Precedente obrigatório.

3. Por força do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese relativa ao Tema 1076 do STJ (REsp 1850512). Destaca-se que não houve superação do referido precedente, pois o STF ainda não rediscutiu o assunto, ou seja, não julgou a questão relativa ao Tema 1255, tendo apenas reconhecido a repercussão geral da matéria, sem determinar o sobrestamento de processos que versem sobre o assunto.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 85 e 927 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1076 do STJ (REsp 1850512).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860778-37.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Estado do Pará e por Companhia Refinadora da Amazônia em face de acórdão que, ao negar provimento às apelações interpostas, manteve sentença de procedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa em desfavor do ente estadual, declarando a nulidade de sete autos de infração que totalizavam débito fiscal de R$ 1.311.542,61. Os embargantes alegam omissões no acórdão quanto à análise dos honorários advocatícios e de argumentos sobre a adesão antecipada à emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à vedação de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de elevado valor, conforme o Tema 1076 do STJ, e quanto à majoração dos honorários recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao argumento do Estado do Pará sobre adesão antecipada da empresa ao uso de Nota Fiscal Eletrônica e quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em valor considerado vultoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado efetivamente incorre em omissão ao não observar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076, que veda a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em causas de elevado valor, impondo-se a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

4. A despeito da afetação do Tema 1255 pelo STF, não há determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, razão pela qual permanece aplicável o entendimento do STJ.

5. Sendo o valor do proveito econômico elevado, deve-se aplicar o percentual de 5% sobre esse valor, conforme art. 85, § 3º, III, do CPC. Considerando a sucumbência recursal do Estado, os honorários são majorados em 1% nos termos do § 11 do mesmo artigo.

6. Não há omissão quanto ao argumento de adesão antecipada à Nota Fiscal Eletrônica, pois o acórdão embargado já examinou expressamente essa alegação, à luz do Cadastro de Contribuintes do ICMS.

7. A alegação de omissão relativa à fixação de honorários sucumbenciais em valor elevado foi apreciada e corrigida nos embargos da empresa, restando prejudicada a repetição do tema nos embargos do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração opostos por Companhia Refinadora da Amazônia providos. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de elevado valor, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais nos termos do Tema 1076 do STJ.

2. A inexistência de omissão no acórdão anterior afasta a possibilidade de reexame da matéria já decidida sob fundamento de suposta omissão.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, III, e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Corte Especial, j. 16.09.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036153-84.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, dentre outros), firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 3º, combinado com o § 5º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico se revelar elevado e mensurável.

A jurisprudência que consolidou a necessidade de arbitramento pelo critério
ad causem
restou assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, conclui-se que a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, é cabível apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa se mostrar muito baixo.

De modo geral, os honorários devem ser arbitrados
ad causem
, conforme dispõem os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, que estabelecem como parâmetros o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e relevância da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido.

No caso em exame, o valor da causa, correspondente a R$ 273.044,63, é inferior a 200 salários-mínimos, impondo a aplicação do percentual de 10%, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, considerados os parâmetros fixados pelo diploma processual vigente.

Por outro lado, o
Município de Muaná
destaca que há omissão no julgado, pois deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários anteriormente fixados.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e em observância ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, sanando as omissões suscitadas,
dou provimento ao recurso
do Estado do Pará para adequar a verba honorária ao percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Outrossim,
dou provimento
ao recurso do
Município de Muaná
para majorá-la em 1% (um por cento).

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025